Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO RECURSAL INOVADOR. MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços, condenar a ré ao pagamento da multa compensatória prevista no contrato e ao reembolso de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referentes ao laudo técnico. Os apelantes buscam a integral procedência da demanda, alegando que a revelia deveria ensejar a procedência total dos pedidos, e, subsidiariamente, requerem o reembolso de R$ 75.584,46 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro matérias em debate: (i) definir se a revelia conduz, necessariamente, à integral procedência dos pedidos; (ii) estabelecer se há comprovação dos danos materiais pleiteados; (iii) determinar se é possível apreciar o pedido subsidiário formulado apenas em grau recursal; e (iv) verificar se há dano moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não implica automática procedência do pedido, pois seus efeitos não incidem quando as alegações forem inverossímeis ou desacompanhadas de prova suficiente (CPC, art. 345), bem como não suprem o ônus probatório da parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. A comprovação do inadimplemento contratual decorre do contrato juntado, das notificações extrajudiciais e do laudo técnico que atestou a execução parcial da obra (73,10%), inexistindo prova da ré em sentido contrário, diante da revelia.
5. O pedido subsidiário de restituição de R$ 75.584,46 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
constitui inovação recursal, pois não foi formulado na petição inicial, o que impede seu conhecimento em observância ao princípio da adstrição.
6. Os danos materiais postulados (R$ 167.537,65) não são devidos porque não foram comprovados mediante documentos idôneos, inexistindo assinatura no contrato com a segunda empresa e inexistindo comprovantes válidos dos dispêndios alegados, não sendo possível presumir tais gastos mesmo em caso de revelia.
7. A multa compensatória contratual é devida, pois pactuada no valor correspondente a 10% do contrato, incidindo apenas em favor da primeira autora, única contratante, à luz da natureza pessoal da obrigação.
8. O reembolso de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referente ao laudo técnico é devido, pois comprovado nos autos e não contestado pela ré.
9. O inadimplemento contratual, embora gerador de frustração e aborrecimentos, não configura, por si só, dano moral, por não atingir a esfera personalíssima dos recorrentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ e desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
1. A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos nem supre a falta de prova dos danos materiais alegados.
2. Não se conhece de pedido formulado apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada.
3. Os danos materiais dependem de comprovação documental idônea, não presumível mesmo em caso de revelia.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral quando configurado mero dissabor típico das relações negociais.
5. A cláusula penal compensatória incide nos termos pactuados e aproveita apenas à parte contratante prejudicada.